Tribunal: TJDFT
Processo: 0734673-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CANCELAMENTO DO PROTESTO REALIZADO NA FORMA DO ART. 517 DO CPC.
I. Com a extinção do cumprimento de sentença, deve ser cancelado o protesto realizado na forma do artigo 517 do Código de Processo Civil.
II. Por sua própria natureza e finalidade, nenhuma medida executiva subsiste à extinção do cumprimento de sentença.
III. Agravo de Instrumento provido.